Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-34.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE PARA O CRIME DE ESTELIONATO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA QUALIFICADORA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE UM DOS RÉUS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas, inclusive a confissão de um dos corréus, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. A divisão de tarefas entre os autores do crime, com relevantes funções para cada um, afasta o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que cada ação foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.
3. O furto mediante fraude se configura quando o agente aplica o ardil para diminuir a vigilância sobre o bem, de modo a cometer a subtração da res sem que a vítima perceba que está sendo despojada de seus bens. No estelionato, a fraude é aplicada para ludibriar a vítima, que entrega voluntariamente o bem para o agente. In casu, deve ser mantida a condenação pelo crime de furto qualificado pela fraude, tendo em vista que toda a ação foi engendrada de modo a enganar a vítima com a finalidade de que ela não percebesse que o réu, de forma fraudulenta, havia inserido na máquina de cartão de crédito valor diferente daquele acordado e, por conseguinte, digitasse novamente a senha para a conclusão da operação de crédito.
4. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.
5. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao acusado, na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
7. Apelações criminais conhecidas e não providas.